Tribunal: TJDFT
Processo: 0076178-40.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0076178-40.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX APELADO: LAURO DEVANIR MARTELLO D E S P A C H O Vistos, etc. Intime-se o autor/apelado para se manifestar acerca da petição de ID 19896247, no prazo de 05 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de setembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora